Tribunal: TJES
Processo: 5001288-98.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001288-98.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS FERNANDO NUNES CONFECCOES - ME

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 863 DO STF. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VEDAÇÃO. SUBSUNÇÃO À TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível remetida a este Colegiado para exame de pertinência do juízo de retratação, em virtude da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 863 de Repercussão Geral, relativa ao limite das multas tributárias qualificadas. O acórdão anteriormente proferido reformou em parte a sentença de primeiro grau para limitar a penalidade tributária ao patamar de 100% sobre o valor do imposto apurado, sob o fundamento de vedação ao enriquecimento sem causa do ente público e ao confisco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido demanda adequação ou retratação em face do paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863, que estabelece o teto para a aplicação de multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 863, consolidou a tese de que a multa tributária qualificada limita-se a 100% do débito tributário, podendo atingir 150% apenas em hipóteses de reincidência específica, conforme o parágrafo 1º-A do art. 44 da Lei Federal n. 9.430/1996. 2. O acórdão em análise já estabeleceu a redução da multa para o limite de 100% do valor do imposto, adotando fundamentação jurídica idêntica à tese posteriormente cristalizada pela Corte Suprema. 3. A plena convergência entre a decisão colegiada e o precedente vinculante torna desnecessário o exercício do juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo negativo de retratação. Tese de julgamento: Desnecessária a retratação quando o julgado recorrido já guarda harmonia com o paradigma de precedente formalmente vinculante dos Tribunais Superiores. Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 150 da Constituição Federal; inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil; parágrafo 1º-A do art. 44 da Lei Federal n. 9.430/1996. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 863 (RE 736.090).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não exercer juízo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ultimado, pelo v. acórdão id 5510259, integrado pelo v. acórdão id 6920704, o julgamento do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, foi interposto o recurso especial id 6920704.

Pela decisão id 17199261, o Exmº. Sr. Desembargador Vice-Presidente, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso especial, determinou a remessa dos autos à Colenda Primeira Câmara Cível para fins de exame quanto à pertinência do juízo de retratação ou da manutenção do pronunciamento, à luz do disposto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da “
impossibilidade de se extrair do contexto inerente ao acórdão recorrido, com a indispensável segurança, a efetiva natureza da multa aplicada — se é multa punitiva qualificada ou se é apenas punitiva
” e a orientação firmada com repercussão geral pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do Tema 863 e por pender de julgamento o Tema 1195.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001288-98.2021.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIS FERNANDO NUNES CONFECCOES - ME

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, os autos foram remetidos a esta Colenda Primeira Câmara Cível para fins de exame quanto à pertinência do juízo de retratação ou da manutenção do pronunciamento, à luz do disposto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, haja vista a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 863 e da pendência de julgamento do Tema 1.195.

Pois bem.

No caso em tela, o paradigma invocado é o Tema 863 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio não pode exceder o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, sob pena de configurar efeito confiscatório, nos seguintes termos:

“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.”

Nesse sentido, a compreensão jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, embora as penalidades tributárias possuam caráter punitivo e dissuasório, a sua fixação em patamares excessivos afronta o princípio da razoabilidade e a vedação constitucional ao confisco, prevista no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e a tese vinculante, o limite de 100% (cem por cento) do débito tributário deve ser observado como o teto máximo para as multas qualificadas, salvaguardadas as hipóteses excepcionais de reincidência específica que autorizem a majoração para 150% (cento e cinquenta por cento).

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que, consoante se extrai da documentação acostada aos autos, mais especificamente na
"Representação Fiscal para Fins Penais"
no id 3819936, o Auditor Fiscal assinalou expressamente que o contribuinte praticou condutas de
"omitir informação"
e
"fraudou a fiscalização tributária"
.

Tais elementos subjetivos (fraude e omissão dolosa) são o que qualificam a infração, atraindo a incidência do Tema 863, que trata dos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio.

Nesse sentido, o acórdão objeto de análise (id 5510259) já havia enfrentado a matéria relativa ao caráter confiscatório da multa inicialmente aplicada pelo Fisco Estadual, a qual superava significativamente o valor do tributo.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que esta Colenda Primeira Câmara Cível, ao julgar o recurso de apelação, reformou em parte a decisão de primeiro grau para expressamente limitar a penalidade tributária ao patamar de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto apurado, adotando fundamento jurídico idêntico à tese posteriormente cristalizada pela Corte Suprema.

Ademais, verifica-se que a decisão colegiada já se encontra em perfeita harmonia com o entendimento exarado no Tema 863 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a
ratio decidendi
aplicada no acórdão id 5510259 antecipou a necessidade de contenção da sanção tributária aos limites da proporcionalidade, vedando o enriquecimento sem causa do ente público por meio de multas exorbitantes.

Do ponto de vista lógico-jurídico, não subsiste qualquer divergência entre o que foi decidido por este egrégio Tribunal de Justiça e o paradigma fixado pela Corte de cúpula, o que torna desnecessária qualquer alteração ou adequação no dispositivo do julgado anterior.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção do acórdão impugnado, na medida em que a adequação ao entendimento dos Tribunais Superiores já foi plenamente operada no momento da prolação do voto condutor, não havendo espaço para a aplicação do Juízo de Retratação previsto na legislação processual civil vigente

Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, mantendo, por seus próprios fundamentos, o v. acórdão id 5510259, integrado pelo v. acórdão id 6920704.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo impedimento para integrar o
quorum
de julgamento do Processo Judicial em comento, na medida em que a Decisão
sub examem
restou por mim proferida, à época respectiva, na qualidade de Vice-Presidente.

Acompanho o Ilustre Relator.

É como voto.